Tribunal: TJSP
Processo: 0010589-37.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Organização criminosa, corrupção passiva e concussão – Alegação de nulidade por falta de análise das preliminares suscitadas – Inocorrência – Questões fundamentadamente afastadas por decisão anterior à sentença – Desnecessidade da integral transcrição das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente – Inexistência de ilegalidade ao acesso do conteúdo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Organização criminosa, corrupção passiva e concussão – Alegação de nulidade por falta de análise das preliminares suscitadas – Inocorrência – Questões fundamentadamente afastadas por decisão anterior à sentença – Desnecessidade da integral transcrição das interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente – Inexistência de ilegalidade ao acesso do conteúdo do whatsapp – Autorização de apreensão do aparelho que pressupõe permissão de acesso aos dados que estão ali armazenados – Perícia desnecessária – Defesa que não se desincumbiu de demonstrar qualquer irregularidade na conservação dos elementos informativos obtidos durante o processo investigativo – Preliminares rejeitadas.
APELAÇÃO CRIMINAL – Organização criminosa – Absolvição por ausência do requisito objetivo previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13, que prevê a presença de quatro integrantes para a caracterização de organização criminosa – Hipótese em que restou admitida a associação de apenas 02 dos acusados – Absolvição mantida – Recurso ministerial desprovido.
APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção passiva – Artigo 317, § 1o, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos Código Penal – Absolvição em Primeiro Grau com relação aos acusados Julio, Paulo e Vania – Recuso ministerial pleiteando a condenação nos termos da denúncia – Ausência de elementos contundentes de prova capaz de identificar condutas específicas dos Acusados para permitir a prática dos ilícitos descritos na denúncia – Absolvição mantida – Recurso ministerial desprovido.
APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 316, do Código Penal – Absolvição em Primeiro Grau da imputação dirigida a Marcelo e Rogério – Ausência de elementos seguros de prova quanto à prática do crime – Prova oral segura nesse sentido – Recurso ministerial desprovido.
APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 273, § 1o-B, incisos II e II, do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Elementos suficientes para caracterizar o tipo penal – Inquestionável o liame estabelecido entre o Apelante e as substâncias apreendidas – Crime formal – Precedentes – Condenação mantida – Reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 – Tema de Repercussão Geral no 1003, do Supremo Tribunal Federal – Aplicação das penas previstas em abstrato para o delito do tráfico de drogas – Redimensionamento das penas – Aplicação do privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima – Acusado primário, sem antecedentes criminais – Ausência de fundamentação para fixação do valor do dias-multa acima do mínimo – Redução devida – Regime inicial aberto de rigor ante a quantidade de pena imposta e circunstâncias judiciais favoráveis – Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos – Recurso defensivo (Julio) parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL – Corrupção passiva – Artigo 317, § 1o, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos Código Penal – Condenação de Marcelo e Rogerio em Primeiro Grau – Materialidade e autoria comprovadas – Prova segura no sentido de que os Acusados solicitavam e recebiam valores pagos por proprietários de máquinas de jogo de azar e, em decorrência, deixavam de praticar atos de ofício consistentes na repressão de tais atividades ilícitas – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Ausência de fundamentação para fixação do valor do dias-multa acima do mínimo – Redução devida – Regime aberto – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Efeitos extrapenais – Perda do cargo público – Admissibilidade – Pena privativa de liberdade aplicada superior a 01 ano – Crimes praticados com violação de dever para com a Administração Pública – Inteligência do art. 92, I, alínea "a", do Código Penal – Recursos defensivos parcialmente providos e desprovido o recurso ministerial.